Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. DECISÃO CONCISA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. Inexiste nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações apresentadas pelas partes.